Tribunal: CARF
Processo: 10746.720146/2010-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-05-22

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10746.720146/2010-95
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.770 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
4 de abril de 2023
Recorrente
MARCELO SOUTO SILVEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM. ÔNUS
DA PROVA. LEI No 9.430/96. SÚMULA CARF No 26.
A partir da vigência da Lei 9.430/96, a existência de depósitos de origens não
comprovadas tornou-se uma nova hipótese legal de presunção de omissão de
rendimentos, sendo ônus do contribuinte a apresentação de justificativas
válidas para os ingressos ocorridos em suas contas correntes.
Desnecessário ser comprovado o consumo da renda representada pelos
depósitos bancários de origem desconhecida, por força da presunção
estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 (Súmula CARF no 26).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos – Presidente.
(assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira - Relatora.
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Christiano Rocha Pinheiro,
Eduardo Augusto Marcondes Freitas, Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira (Relatora), Mário Hermes Soares Campos (Presidente), Martin da Silva Gesto, Sara
Maria de Almeida Carneiro Silva e Sonia de Queiroz Accioly.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto por MARCELO SOUTO SILVEIRA contra acórdão,
proferido pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Brasília – DRJ/BSB –, que
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10746.720146/2010-95
Fl. 1216
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.770 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10746.720146/2010-95

acolheu parcialmente a impugnação apresentada em face da exigência de R$ 2.814.200,93 (dois
milhões, oitocentos e quatorze mil e duzentos reais e noventa e três centavos), por motivo de ter
omitido tanto rendimentos da atividade rural, quanto valores creditados em contas de depósito ou
de investimentos mantidas em instituições financeiras.
Os fatos observados pela Fiscalização foram detalhados no Relatório Fiscal (f. 1020/1025).
Transcrevo abaixo os principais eventos ocorridos antes da autuação:

1. A presente fiscalização teve início com o Termo de Início de
Fiscalização lavrado em 06/03/2009, cuja ciência ao contribuinte ocorreu
por via postal em 12/03/2009. Por meio desse Termo, o contribuinte foi
intimado a apresentar os extratos bancários de conta corrente e de
aplicações financeiras e cadernetas de poupança, de todas as contas
mantidas junto a instituições financeiras no Brasil e no exterior,
referentes ao período de janeiro a dezembro de 2006. (...).
(...)
5. Em 07/12/2009, o contribuinte apresentou extratos bancários e fichas
cadastrais das seguintes contas bancárias, referentes ao período de janeiro
a dezembro/2006: contas no 12368-76 e no 23368-40, mantidas na
agência no 0523 do Banco HSBC Bank Brasil S.A.; e conta no 23.390-0,
mantida na agência no 0590-8 do Banco Bradesco S/A.
6. Conforme informações prestadas pelas instituições financeiras, as
contas correntes no 12368-76 (HSBC) e no 23390-0 (Bradesco) foram
mantidas em conjunto no ano de 2006 entre os correntistas Marcelo
Souto Silveira e Fabyola Soares Queiroz Barbosa, CPF no 575.105.121-
15, e a conta corrente no 23368-40 (HSBC) não teve outros titulares no
ano de 2006 além da Sra. Fabyola Soares Queiroz Barbosa.
7. Em 24/05/2010 foi lavrado Termo de Intimação Fiscal, cuja ciência ao
contribuinte ocorreu via postal em 09/06/2010. Nesse Termo, o
contribuinte foi intimado a comprovar a origem de valores
creditados/depositados nas contas correntes bancárias conjuntas, acima
citadas, valores esses listados nas onze folhas anexas ao Termo.
8. Considerando a titularidade conjunta das contas correntes no 12368-76
(HSBC) e no 23390-0 (Bradesco), conforme acima citado, e o contido no
§6o, art. 42, da Lei no 9.430/96, incluído pela Lei no 10.637/2002, a
contribuinte Fabyola Soares Queiroz Barbosa também foi intimada a
comprovar a origem dos valores creditados/depositados nessas contas por
meio do Termo de Constatação e Intimação Fiscal lavrado em
24/05/2010, cuja ciência ocorreu via postal em 27/05/2010.
(...)
10. Em 30/07/2010, os contribuintes entregaram carta em conjunto onde
prestara, esclarecimentos sobre a origem dos depósitos/créditos em suas
contas correntes bancárias. Anexas a essa carta foram apresentadas
cópias de notas fiscais avulsas referentes a compras e vendas de gado e
outros documentos, no total de 791 folhas, buscando comprovar a origem
dos valores questionados. (...).
(...)
INFRAÇÕES
Fl. 1217
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.770 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10746.720146/2010-95

OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS
CARACTERIZADA
POR
DEPÓSITOS BANCÁRIOS COM ORIGEM NÃO COMPROVADA.
13. Os contribuintes Marcelo Souto Silveira e Fabyola Soares Queirzo
Barbosa foram regularmente intimados a comprovar a origem de valores
creditados/depositados em suas contas correntes bancárias, por meio do
Termo de Intimação Fiscal de 24/05/2010. (...).
14. Os contribuintes entregaram a carta citada no parágrafo no 10, acima,
apresentando os seguintes documentos e esclarecimentos, cujos
comentários serão feitos no parágrafo seguinte:
a) o contribuinte Marcelo Souto Silveira informou que tem como
atividade profissional a compra e a venda de gado e a celebração desses
negócios é feita apenas com o empenho da palavra, não existindo a
assinatura de contratos, apesar do volume financeiro gerado;
b) Sr. Marcelo comprou e vendeu gado para várias pessoas usando sua
inscrição de produtor rural e dando como garantia seu cheque,
empenhando seu nome nos negócios realizados;
c) O contribuinte recebia uma comissão na intermediação da compra e
venda dos bovinos que girava em torno de 1%;
d) Nas operações de venda de gado o comprador depositava o valor
acordado diretamente na conta corrente de Marcelo e Fabyola;
e) Para comprovar a origem dos valores creditados/depositados nas
contas correntes, apresentaram cópias de notas fiscais avulsas de vendas
de gado;
f) Esclareceram que os valores constantes das notas fiscais apresentadas
não são idênticos aos da movimentação na conta corrente porque não
correspondem ao valor real de cada operação. Na emissão da nota fiscal o
produtor rural não informa o valor real de cada operação, pois está
obrigado a usar o preço estabelecido pelo estado do Tocantins no sistema
chamado pauta fiscal;
g) Foram apresentados relatórios emitidos pela Secretaria de Fazenda do
Estado do Tocantins, denominados RNFRLNA9, contendo relação de
notas fiscais avulsas de entradas e de saídas em nome do contribuinte
Marcelo Souto Silveira, referentes a compras e vendas de gado no ano de
2006. Os contribuintes alegaram que a diferença entre entradas e saídas
nesses relatórios é de apenas R$ 21.511,84, o que confirmaria a tese de
que o Sr. Marcelo usava seu nome e seu cheque apenas para garantir as
operações;
h) Informaram que existem depósitos e transferências dos quais não se
lembram da origem, porém todo o depósito existente seria decorrente do
negócio de compra e venda de gado;
i) Por fim, os contribuintes informaram o nome de pessoas física e
jurídicas que seriam responsáveis por alguns dos depósitos.”

Embora apresentados documentos, concluiu a fiscalização que

não se prestaram a comprovar a origem dos valores
creditados/depositados nas citadas contas correntes, a exceção somente
de um depósito citado a seguir pelas seguintes razões:
Fl. 1218
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.770 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10746.720146/2010-95

a) O contribuinte Marcelo Souto Silveira informou que trabalha como
intermediário na compra e venda de bovinos, recebendo uma comissão
pelos serviços prestados. Entretanto, essas afirmações não foram
comprovadas mediante apresentação de contratos de intermediação,
inclusive com menção do percentual da comissão;
b) As cópias de notas fiscais avulsas de saídas de vendas de gado não se
prestaram a comprovar, individualmente, os valores creditados nas contas
correntes dos contribuintes, visto que não há coincidência entre os
valores das notas fiscais apresentadas com os depósitos/créditos nas
contas correntes, a exceção somente de um depósito, citado a seguir;
c) Os contribuintes informaram que os valores das notas fiscais
apresentadas não são idênticos aos da movimentação nas contas correntes
porque não correspondem ao valor real de cada operação, visto que o
produtor rural não informa o valor real da operação na nota, pois está
obrigado a usar o preço estabelecido pelo estado do Tocantins no sistema
denominado pauta fiscal. Nas operações de venda de gado os
compradores depositam o valor real acordado diretamente nas contas
correntes dos contribuintes. Diante dessa situação, os contribuintes
poderiam ter exigido dos compradores a assinatura de outros
documentos, tais como contratos ou notas promissórias rurais, que
contivessem o valor real das operações, de forma a comprovar perante o
fisco a origem dos depósitos e até mesmo para garantir o recebimento
dos valores realmente negociados nas operações de vendas de gado;
(...)
e) Os contribuintes alegaram que existem depósitos e transferências dos
quais não se lembram da origem, porém todo o depósito existente seria
decorrente do negócio com compra e venda de gado. A alegação genérica
de que os valores provêm de intermediação na compra e venda de
bovinos não justifica cada depósito. Os contribuintes teriam que
comprovar, individualmente, a origem de cada depósito referido na
intimação apresentada pela fiscalização. Dispõe o §3o, art. 42, da Lei no
9.430/96 que, “para efeito de determinação da receita omitida, os
créditos serão analisados individualmente...”;
f) Por fim, dos créditos/depósitos citados pelos contribuintes nas folhas
no 4 e 5 da carta entregue em 30/07/2010, restou comprovado somente o
depósito no valor de R$ 293.751,24, realizado em 26/10/2006 na conta no
23.390-0, agência 0590-8, do Banco Bradesco, visto que foram
apresentadas cópias de notas promissórias rurais, notas fiscais de entrada
emitidas pelo comprador e notas fiscais de saída emitidas pelo Sr.
Marcelo Souto Silveira que coincidem com o valor do depósito.

Irresignado com a autuação apresenta peça impugnatória (f. 1040/1049) afirmando, inicialmente,
que o lançamento fiscal é “totalmente improcedente, pois tributa valores que não são
considerados renda do Impugnante, mas valores de terceiros que transitaram por sua conta
corrente.”

Fl. 1219
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.770 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10746.720146/2010-95

Relatou dificuldade quanto à produção de provas de suas alegações, porquanto “na sua região, a
maioria dos negócios era feita apenas de forma verbal, baseado na confiança e amizade existente
entre as pessoas.”

Quanto ao mérito, repisou que os valores autuados são “valores pertencentes a terceiros ou,
provavelmente, se referem a pagamento de aquisições de gado ou despesas da atividade rural do
Impugnante.”, o que seria demonstrado pelo fato de que “os valores de entrada e saída, em cada
mês, [serem] muito semelhantes”.

A fim de comprovar o alegado, requereu que fosse determinada diligência nas instituições
bancárias, a fim de “solicitar a efetiva identificação dos depositantes e beneficiários dos valores
creditados e debitados nas contas do Impugnante”.

Disse que, diante da dúvida quando à ocorrência dos fatos geradores, bem como diante da
ausência de crescimento patrimonial do Impugnante, deveria ser anulado o auto de infração:

De todo modo, a Autoridade Fiscal deve, na análise dos fatos geradores
dos tributos, em que pese a previsão do art. 42 da Lei no 9.430/96,
reconhecer a existência de outros fatores relativos a estes fatos e, diante
da evidente dúvida sobre a efetiva ocorrência dos fatos geradores da
omissão de rendimentos ora apontada, aplicar o disposto no art. 112, II,
do CTN.
Tal dúvida é efetiva, pois demonstrada pelos ingressos e saídas
semelhantes, mês a mês, nas contas correntes dos Impugnantes, o que
demonstra, aparentemente, operações casadas de circulação de numerário
pelas mesmas contas, sendo realidade que a grande maioria destes
“rendimentos” nada mais são do que valores recebidos em nome de
terceiros e imediatamente repassados, não se constituindo em renda
tributável dos Impugnantes.
Portanto, deve ser anulado o Auto de Infração, por dúvida real na efetiva
existência da renda tributável, em face da completa ausência de
crescimento patrimonial do Impugnante no período de 2006 e anos
posteriores.

Subsidiariamente, pediu que, no caso de não ser aceito o argumento de venda em nome de
terceiros, tal movimentação financeira deve ser tributada exclusivamente como receita da
atividade rural, arbitrando-se o resultado na forma estabelecida pelo parágrafo único do art. 5o,
da Lei 8.023/90.

Ao apreciar o motivo de insurgência e os documentos acostados, prolatado o acórdão assim
ementado:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2007
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA: OMISSÃO DE RENDIMENTOS DA
ATIVIDADE RURAL
Fl. 1220
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-009.770 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10746.720146/2010-95

Consideram-se não impugnadas as matérias que não tenham sido
expressamente contestadas, conforme o art. 17, do Decreto no 70.235, de 1972,
com a redação da Lei no 9.532, de 1997.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. REALIZAÇÃO DE
DILIGÊNCIAS.
A realização de diligências/perícias tem por finalidade a elucidação de questões
que suscitem dúvidas para o julgamento da lide. Ainda que solicitada pela
defesa, não existe motivo para nulidade do procedimento fiscal caso a
autoridade fiscal entenda não ser necessária.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE
RENDIMENTOS.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 01/01/97 a Lei 9.430/96 no seu art.
42 autoriza a presunção de omissão de rendimentos com base nos valores
depositados em conta bancária para os quais o titular, regularmente intimado,
não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte (f. 1173)

Foram tidos como justificados os depósitos no valor total de R$1.762.672,12, sendo que a
metade deste montante, R$881.336,06, foi excluída da base de cálculo do lançamento do
recorrente, tendo em vista que sua conta era conjunta com sua esposa, FABYOLA SOARES
QUEIROZ BARBOSA.

Além disso, entendeu a instância a quo que o valor da omissão de rendimentos da atividade rural
deve ser reduzido para R$58.750,25, valor equivalente a 20% da receita bruta omitida,
excluindo-se da base de cálculo o montante de R$235.000,00.
Intimado do acórdão, o recorrente apresentou, recurso voluntário (f. 1194/1212), concentrando
sua defesa na tese de que
a presente pretensão fiscal está distante da realidade do contribuinte, e mais, se
afastou da normalidade, uma vez que a Autoridade Fiscal poderia por simples
entrevista, diligência a Chácara Futrica, ou ainda sem sair de sua cadeira
pesquisar na internet e constatar que a atividade do Recorrente era
intermediação de gado – leilão – e não atividade rural conforme se apresentou,
diante disso, merece o presente auto de infração ser anulado ou caso seja vosso
entendimento ser julgado improcedente. Logo, caso anulado o presente auto
de infração, poderá a autoridade fiscal instaurar novo procedimento fiscal
afim de apurar a omissão de rendimentos na atividade real do
contribuinte.
É o relatório.
Voto
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora.
Fl. 1221
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-009.770 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10746.720146/2010-95

O recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, dele conheço.
De acordo com o art. 42 da Lei n° 9.430/96, para os fatos geradores ocorridos a
partir de 01/01/1997, autorizada a presunção de omissão de rendimentos com base nos valores
depositados em conta bancária para os quais o titular, regularmente intimado, não consiga
comprovar, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações. Não há que se falar, portanto, na necessidade de observância do regramento contido
no Decreto-Lei no 1.648/78.
Como determina o verbete sumular de no 26 deste eg. Conselho, “[a] presunção
estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda
representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.”
Sobre os ombros da recorrente recai o ônus de comprovar a origem dos
rendimentos percebidos – que já teriam sido tributados, isentos, não tributáveis ou de tributação
exclusiva.
Firmadas essas premissas, passo à análise do caso concreto.
Conforme elucidado pela decisão a quo, o recorrente nem ao menos se deu ao
trabalho de tentar vincular os depósitos às notas fiscais de produtor emitidas, mesmo tendo sido
alertado pela Fiscalização no Termo de Verificação Fiscal de que deveria identificar os depósitos
e vinculá-los às operações de compra e venda de gado realizadas. Contudo, após minuciosa
análise pela DRJ, foi possível relacionar alguns dos depósitos às notas fiscais apresentadas, de
modo a reduzir a base de cálculo do tributo cobrado na autuação.
Portanto, vê-se que o recorrente se limitou a fazer alegações e a trazer aos
autos, com a impugnação, cópias dos extratos bancários e de listagem da Secretaria de Fazenda
do Estado do Tocantins, em que constam listadas diversas notas fiscais nas quais figura como
comprador e adquirente de gado. Nenhum cotejo fora realizado pelo ora recorrente, tendo sido
ultimado pela instância a quo.
Após o acatamento parcial das alegações, com redução do montante
originalmente cobrado, optou por requerer apenas a nulidade do lançamento. Ao que parece,
pelo fato de ter sido retificado o lançamento quando do controle de legalidade em âmbito do
contencioso administrativo, faria padecer o lançamento de nulidade.
Diz, inicialmente, que seria incompatível a denominação “Depósitos Bancários
de Origem Não Comprovada” com a afirmação de se tratar de rendimentos da atividade rural.
Contudo, pela leitura da decisão proferida pela DRJ, bem como da própria autuação, vê-se que se
tratam de dois valores distintos levados a lançamento: um referente a depósitos de origem não
comprovada, diante da falta de apresentação de provas hábeis e idôneas que os comprovem, e
outro referente à omissão de rendimentos da atividade rural.
Por não ter se desincumbido do ônus que sobre os ombros do recorrente recaía,
nego provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 1222
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-009.770 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10746.720146/2010-95

Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Fl. 1223
DF CARF MF
Original